Tribunal: CARF
Processo: 10660.000014/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000014/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.469 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ESCOLA CORAÇÃO DE JESUS 1 E 2 GRAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ISENÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
PROVIMENTO NEGADO EM PROCESSO CONEXO. DECORRÊNCIA
Aplica-se a exigência dita reflexa, o que foi decidido quanto à exigência
matriz, pela íntima relação de causa e efeito existente entre os procedimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se do Auto de Infração de obrigação acessória 37.111.913-8, no código de
fundamento legal 68, lavrado por infringência à legislação previdenciária, ou seja, não declarou
nas GFIPs entregues dos meses 01/2006 a 12/2007 os valores das contribuições patronais
lançadas no AIOP 10660.0000001l//2010-50 (37.111.911-1), pelo fato do sujeito passivo em
epígrafe, no período 01/2006 a 12/2007, ter entregue GFIP com o código FPAS com isenção das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000014/2010-93
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.469 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000014/2010-93

contribuições previdenciárias, mesmo sem possuir o Ato Declaratório de Isenção emitido pela
Receita Federal
Portanto, o auto foi lançado por descumprimento ao § 1o do artigo 55 da Lei no
8.212/91, por descumprimento do inciso V do art. 55 da Lei 8.212/91 .
Cientificada, a
empresa apresentou
impugnação, que foi considerada
improcedente pela DRJ.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alegou que era isenta das contribuições
previdenciárias no período.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O presente processo 10660.000014/2010-93, foi apensado ao 10660.000011/2010-
50, para julgamento conjunto.
O julgamento do processo 10660.000011/2010-50, resultou na manutenção do
auto de infração no 371119111, que foi lançado pelo descumprimento do inciso § 1o do art. 55 da
Lei 8.212/91.
Portanto, sendo o lançamento decorrente, ou seja, o mesmo foi realizado em
virtude de a recorrente não ter a isenção reconhecida, frente aos efeitos da decisão do principal
(manutenção do auto de infração) , por conta da vinculação que os une, o presente auto de
infração de obrigação acessória deve ser mantido.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.469 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000014/2010-93

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital